Tribunal: TJMT
Processo: 1034249-77.2025.8.11.0041
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034249-77.2025.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NEY GERALDO GALDINO DE MIRANDA - CPF: 298.936.071-91 (RECORRENTE), SANNY BRUNA OLIVEIRA FERNANDES - CPF: 020.580.471-33 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSOS INOMINADOS. FRAUDE BANCÁRIA APÓS ROUBO DE CELULAR. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS FRAUDULENTOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSOS CONHECIDOS. PARCIALMENTE PROVIDO APENAS DO RECLAMANTE.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que declarou a inexigibilidade de contratos de empréstimo pessoal e consignado fraudulentamente contratados após roubo de celular, com determinação de restituição simples de valor específico. O consumidor pleiteia a restituição em dobro de todos os valores descontados e indenização por danos morais, enquanto a instituição financeira alega culpa exclusiva da vítima e exercício regular de direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a responsabilidade da instituição financeira por fraudes praticadas por terceiros após roubo de celular; (
ii
) a forma de restituição dos valores indevidamente descontados; e (
iii
) a configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme Súmula 479 do STJ, devendo garantir a segurança dos serviços bancários e identificar movimentações atípicas.

4. A contratação sequencial de dois empréstimos seguida de imediata transferência dos valores para contas de terceiros configura padrão clássico de fraude que os sistemas de segurança bancária deveriam ter detectado e bloqueado, caracterizando falha na prestação do serviço.

5. A restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer de forma simples, por configurar engano justificável, mas deve abranger a integralidade dos valores, incluindo as parcelas debitadas no curso do processo, conforme art. 323 do CPC.

6. Não há dano moral indenizável quando o consumidor contribui decisivamente para o dano, como na demora de dois dias para comunicar o roubo do celular à instituição financeira, configurando culpa concorrente que rompe o nexo causal entre a conduta do banco e o dano experimentado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso do banco não provido. Recurso do consumidor parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias, devendo seus sistemas de segurança
identificar
e bloquear transações atípicas. 2. A restituição de valores indevidamente descontados deve abranger todas as parcelas debitadas no curso do processo, incluindo as de trato sucessivo. 3. A demora injustificada do consumidor em comunicar o roubo de dispositivo com acesso bancário configura culpa concorrente capaz de afastar o dever de indenizar por danos morais."

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 323; CC, art. 421; Resolução BCB nº 142/2021, atualizada pela Resolução BCB nº 501/2025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, REsp n. 2.046.026/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023; STJ, REsp n. 2.052.228/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/03/2023; TJMT, Turma Recursal, N.U 1010709-15.2024.8.11.0015, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, julgado em 24/03/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1034249-77.2025.8.11.0041

Origem
: 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
: NEY GERALDO GALDINO DE MIRANDA e BANCO BRADESCO SA

Recorrido
: BANCO BRADESCO SA e NEY GERALDO GALDINO DE MIRANDA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

NEY GERALDO GALDINO DE MIRANDA ajuizou reclamação em face do BANCO BRADESCO S
.
A. Noticiou que: a) em 13/02/2025, foi vítima de roubo, no qual seu aparelho celular foi subtraído; b) no mesmo dia, criminosos utilizaram o aplicativo do banco para contratar fraudulentamente dois empréstimos, um pessoal no valor de R$ 3
.
800,00 e outro consignado de R$ 1.
18
0,00; c) os valores, somados ao saldo existente, foram imediatamente transferidos via PIX para contas de terceiros; d) apesar de ter comunicado o banco e registrado boletim de ocorrência, a instituição se recusou a cancelar os contratos, mantendo as cobranças. Requereu

a declaração de inexistência dos débitos
, bem como
a restituição em dobro dos valores descontados
e
indenização

por danos morais.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que: a) a instituição financeira responde objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes; b) a parte autora comprovou o roubo e as transações fraudulentas subsequentes, enquanto o banco não demonstrou a regularidade das contratações, que ocorreram sem mecanismos de segurança adicionais.
Julgou

parcial
mente procedente a ação
para declarar a inexigibilidade e o cancelamento dos contratos de empréstimo pessoal (nº 522826593) e consignado (nº 522830517)
e
condenar a parte reclamada à restituição simples do valor de R$ 906,15.

As partes interpuseram
Recurso
s
Inominado
s
.

O
reclamante
s
ustentou que: a) a restituição deve abranger todas as parcelas de trato sucessivo descontadas ao longo do processo, e não apenas um valor pontual; b) a devolução dos valores deve ocorrer em dobro, pois a jurisprudência do STJ dispensa a prova de má-fé, bastando a cobrança contrária à boa-fé objetiva; c) a situação ultrapassa o mero dissabor, configurando dano moral
in
re

ipsa
, pois é pessoa idosa, aposentada por invalidez, e teve sua verba de natureza alimentar comprometida. Requereu o provimento do recurso para

determinar a restituição integral e sucessiva dos valores descontados
na
forma dobrada
e
condenar o re
que
rido ao pagamento de indenização por danos morais.

O

reclamad
o afirmou
que: a) não praticou ato ilícito, pois os contratos foram celebrados mediante uso de senha e dispositivo pessoal do cliente, configurando culpa exclusiva da vítima ou de terceiro; b) agiu no exercício regular de um direito ao efetuar as cobranças de contrato válido; c) a parte recorrida se beneficiou do valor creditado em sua conta. Requereu
a reforma da sentença
para julgar improcedentes os pedidos
da
inicia
l
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
apenas
pelo
reclamado
Banco Bradesco S
/
A,
requerendo o não provimento do recurso do reclamante
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Segurança dos serviços bancários.

As instituições financeiras devem ser cautelosas e observar a Função Social do Contrato (artigo 421 do Código Civil) para que terceiros de boa-fé não sejam prejudicados, principalmente por se tratar de relação de consumo.

Por isso, quando o prestador de serviço não disponibiliza meios de segurança eficientes e possibilita que seus clientes, que confiaram em seus serviços financeiros, sejam prejudicados por delinquentes, comete conduta ilícita.

A propósito, a Súmula 479 do STJ preconiza que
"as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Nesse sentido:

“(...) 4. A jurisprudência do STJ compreende que a atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado
um maior grau de
risco em comparação com outras atividades econômicas. Consequentemente, foi editada a Súmula 479, a qual dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". (STJ// REsp n. 2.046.026/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023,
DJe
de 27/6/2023.)”

Assim, as instituições financeiras têm o dever legal e contratual de garantir a segurança dos serviços bancários prestados aos consumidores, o que inclui a identificação e prevenção de movimentações atípicas que destoem do padrão habitual de seus clientes.

A Resolução BCB nº 142/2021, atualizada pela Resolução BCB nº 501/2025, estabelece procedimentos e controles para prevenção de fraudes na prestação de serviços de pagamento, impondo às instituições financeiras e de pagamento o dever de monitorar e, quando necessário, rejeitar transações suspeitas.

Ressalte-se também ser

obrigação
da instituição verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros. Para a identificação de possíveis fraudes, os sistemas de proteção devem considerar, por exemplo, a contratação de empréstimos atípicos em momento anterior à realização de pagamentos suspeitos e a sequência das operações realizadas.

Importante destacar que, por possuir o dever de segurança, as instituições financeiras, para demonstrarem eficiência na segurança de seus serviços, têm plenas condições tecnológicas de detectar transações que sejam atípicas, fora dos padrões do consumidor.

Dessa forma, caso não sejam tomadas medidas de segurança pela instituição bancária, esta omissão se traduz em claro defeito na prestação de serviços, entendimento este corroborado pela assente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça através do Tema Repetitivo 466 e Súmula 479.

A propósito:

“CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor. 3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores. 4. A instituição financeira, ao possibilitar
la
contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto. 5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira. 6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor. (...) (STJ// REsp n. 2.052.228/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023,
DJe
de 15/9/2023.)”

No caso concreto, a parte reclamante
evidenciou
ter sido vítima de roubo em 13/02/2025, ocasião em que seu celular foi subtraído, conforme Boletim de Ocorrência (ID
/Pje2
327706853
). O extrato bancário (ID/PJe2 327706859) demonstra que, no mesmo dia, foram contratados dois empréstimos sequenciais (um pessoal de R$
3.800,00
e um consignado de
R$ 1.180,00
)
e, imediatamente, transferiram a totalidade dos valores para contas de terceiros, conforme demonstram os extratos bancários (ID
/PJe2
327706859)
.

Essa sequência de operações
-
contratação de múltiplos empréstimos, seguida da imediata pulverização dos recursos
-
é manifestamente atípica e destoa do perfil de consumo de qualquer cliente, configurando um padrão clássico de fraude que os sistemas de segurança da instituição financeira deveriam ter detectado e bloqueado.

Ademais, o banco reclamado não apresentou qualquer evidência da regularidade das contratações,
como validação por biometria
facial, e-mail ou outro mecanismo robusto de autenticação que pudesse confirmar a identidade do contratante. A simples alegação de que as operações foram realizadas com senha pessoal é insuficiente para afastar sua responsabilidade, especialmente diante de um cenário de coação.

A sucessão de operações atípicas
-

contratação de
dois empréstimos seguidos de transferências imediatas que
deixaram
a conta
negativa
-
deveria ter acionado os mecanismos de segurança da instituição financeira. A ausência de
bloqueio ou de verificação adicional evidencia uma falha grave na prestação do serviço.

Portanto, houve falha na segurança dos serviços financeiros, caracterizando conduta ilícita.

Repetição de indébito.

Nas relações de consumo, o consumidor que pagou em excesso tem direito à repetição de indébito em dobro, salvo em caso de engano justificável, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Apesar da discussão acerca do real sentido da expressão "engano justificável", o STJ sinaliza que a restituição deve ocorrer em dobro, independentemente da comprovação de culpa do fornecedor, quando a hipótese configurar atitude contrária à boa-fé objetiva.

Confira-se
:

“(...) 1. Nos termos de precedente da Corte Especial do STJ, "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" (
EAREsp
676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 21/10/2020,
DJe
de 30/3/2021). 2. No caso, a promoção de descontos em benefício previdenciário, a título de prestações de mútuo e sem a autorização do consumidor, viola a boa-fé objetiva e, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, enseja a repetição do indébito em dobro. (STJ//
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 20/03/2023,
DJe
31/03/2023).”

No caso em análise, embora a cobrança seja indevida, os descontos ocorreram com base em contratos que, apesar de fraudulentos, existiam formalmente até sua anulação judicial. A recusa administrativa do banco, embora equivocada, baseou-se na aparente regularidade das transações validadas por senha. Essa circunstância configura engano justificável, afastando a má-fé necessária para a repetição em dobro.

Por outro lado, a sentença limitou a restituição a um valor específico, ignorando a natureza de trato sucessivo da obrigação. Ocorre que, conforme no artigo 323 do CPC, as prestações sucessivas consideram-se incluídas no pedido
, inclusive no caso de não haver declaração expressa do autor
.

Importante destacar que o reclamante formulou pedido de tutela de urgência para que fosse determinada a suspensão dos descontos, todavia, o pleito foi indeferido, razão pela qual os valores permaneceram sendo debitados do consumidor.

Assim sendo
,
a restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer de forma simples, mas
abrange
ndo
a integralidade dos valores descontados, incluindo as parcelas debitadas no curso do processo.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

No caso em análise, embora tenha ocorrido indisponibilidade financeira causada pelos descontos indevidos em benefício previdenciário, a conduta do autor contribuiu significativamente para a ocorrência do dano.

Isso se deve ao fato de o consumidor ter fornecido suas senhas de aplicativo e conta bancária e
, ainda assim,
demorou para comunicar o ocorrido à instituição financeira
, pois teve seu celular roubado em 13/02/2025, mas somente procurou a agência bancária no dia 15/02/2025, dois dias após o ocorrido, para comunicar o fato e solicitar o cancelamento dos empréstimos
, quando estes já tinham sido efetivados e os respectivos valores transferidos para outra conta
.

Não se perde de vista que
o fornecimento
das senhas
ocorr
eu
sob
forte
coação durante um roubo,
contudo,
a demora
na
comunicação à instituição financeira configura negligência por parte do consumidor na proteção de seus dados pessoais e acesso bancário, impedindo que medidas preventivas fossem adotadas tempestivamente para evitar as transações fraudulentas
.

Esta hipótese
configura
conduta negligente
do consumidor
e caracteriza sua culpa
exclusiva
para o dano sofrido
, uma vez que tinha os meios para realizar a imediata comunicação ao banco e, no entanto, não o fez
.

Assim já decidiu a Turma Recursal em caso similar:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. GOLPE APLICADO POR TERCEIROS APÓS PERDA DE CELULAR. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS EM CONTA BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR POR NEGLIGÊNCIA NA PROTEÇÃO DE SEUS DADOS. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E O DANO. RECURSO PROVIDO. PEDIDOS INICIAIS JULGADOS IMPROCEDENTES.
(...)
A negligência do consumidor resta configurada, pois houve lapso temporal significativo entre a perda do celular (22/01/2024) e o início das transações fraudulentas (01/02/2024), além da ausência de comunicação imediata à instituição financeira para bloqueio do acesso ao aplicativo bancário, o que somente ocorreu em 14/02/2024. O artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor dispõe que o fornecedor não responde por danos quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. No caso, a conduta da autora em não adotar as cautelas esperadas evidencia a ocorrência de culpa exclusiva, afastando a responsabilidade da instituição financeira.
(...)
Tese de julgamento: “1. A responsabilidade do fornecedor de serviços é afastada quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. 2. A ausência de nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor de serviços e o dano afasta o dever de indenizar.”
(...)

(N.U 1010709-15.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/03/2025,
publicado
no DJE 18/12/2024)

Portanto, considerando que o consumidor contribuiu de forma decisiva para que o banco reconhecesse a regularidade da contratação dos empréstimos realizados, não está configurado o dano moral indenizável, uma vez que não há nexo causal entre a conduta da instituição financeira e o dano experimentado pelo autor.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
dos recursos
interpostos e:

a)
n
ego provimento
ao
d
o
reclamado
BANCO BRADESCO S/A
; e

b)

d
ou parcial provimento
ao
do reclamante
NEY GERALDO GALDINO DE MIRANDA
, apenas
para

determinar
que a restituição dos valores indevidamente descontados seja integral, abrangendo todas as parcelas debitadas no curso do processo até a efetiva cessação dos descontos, na forma simples.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do
resultado do julgamento
,
condeno
a
penas a
parte rec
lamada
BANCO BRADESCO S/A
(recorrente vencida)
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
estes fixados em R$ 800,00 (oitocentos reais), pois o arbitramento em percentual sobre o valor da
condenação
resultará em honorários irrisórios (art. 85, §8º, do CPC).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025